Tribunal: CARF
Processo: 13312.720126/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720126/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE WELLINGTON REBOUCAS CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INOVAÇÃO NA MATÉRIA ARGUIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A inovação de matérias no Recurso Voluntário causa supressão de instância e,
por consequência, impossibilita o CARF de conhecê-las.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.793, de 5 de agosto
de 2020, prolatado no julgamento do processo 13312.720224/2007-44, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento. A exigência é referente e a manutenção do VTN constante do Laudo Técnico e da
Área de Pastagem Nativa reconhecida e ao reconhecimento integral da APP, a despeito do Laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720126/2008-98
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720126/2008-98

de Avaliação, em virtude de haver protocolizado o ADA tempestivamente ao Ibama, nos termos
do art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A Turma de Julgamento: rejeitou o pedido para retificação da Área de Culturas
Temporárias e Área de Pastagem Nativa por haver perdido a espontaneidade, nos termos dos
arts. 138 do Código Tributário Nacional e 7o do PAF (Decreto no 70.235/72), e pela não
comprovação da hipótese de erro de fato, salvo em relação à Área de Preservação Permanente;
acatou o Laudo de Avaliação e reviu o Valor da Terra Nua (VTN); julgou ser procedente em
parte a impugnação com o recálculo do imposto devido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
que, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O contribuinte deseja restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP) como
declarada na DITR/2003, tendo sido reconhecida, em sede de julgamento de primeira
instância, a área de 102,0 ha, em virtude do Laudo de Avaliação apresentado para esta
finalidade, como fora requerido na impugnação e refutada a inclusão da Área Utilizada
com Produção Vegetal e Área Servida de Pastagem, pois afastada a hipótese de erro de
fato.
Assim, existe óbice processual em conhecer a matéria, porquanto a impugnação, nos
termos dos arts. 14 e 16, III, do Decreto no 70.235/72, delimitou a extensão do litígio
administrativo quanto à área de APP de 102,0 ha, integralmente deferida no arresto
recorrido.
Vem agora o recorrente desejar restabelecer a área da APP na dimensão integral,
originalmente declarada na DITR, tendo, nesta instância recursal, inovado no pedido
ante a pretensão aduzida na impugnação, em face do êxito na prestação administrativa
no primeiro grau de jurisdição: a de ter reconhecida a APP na dimensão informada no
Laudo de Avaliação.
A modificação do pedido ou invocação de causa de pedir nesta fase do contencioso
violaria os princípios da congruência e também do duplo grau de jurisdição, pois a
Delegacia de Julgamento não pôde apreciar o pedido para restabelecer a APP de 3.763,5
ha. Deve o recurso, portanto, não ser conhecido.
VOTO por não conhecer o recurso voluntário.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720126/2008-98

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital